Tribunal: TJPA
Processo: 0817365-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817365-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NAUFRÁGIO DE NAVIO. DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE e OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferido o pedido de tutela antecipada para pagamento de pensão mensal a moradores afetados pelo naufrágio do navio Haidar, ocorrido em 2015 no Porto de Vila do Conde, Barcarena/PA. O acidente causou a morte de aproximadamente 4.800 bois e o vazamento de 730.000 litros de óleo diesel, resultando em danos ambientais e prejuízos à comunidade local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recurso discute: (i) A existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) A viabilidade do pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo a título de compensação pelos danos ambientais e sociais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração da
probabilidade do direito
e do
periculum in mora
, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não há comprovação suficiente dos danos individuais suportados pelos agravantes.

4.

O lapso temporal entre o evento (2015) e a decisão judicial (2024) enfraquece a alegação de urgência, especialmente diante da ausência de novos elementos que comprovem a persistência do dano ambiental em níveis que inviabilizem a subsistência dos agravantes.

5.

A determinação de pagamento mensal encontra óbice no § 3º do art. 300 do CPC, dado o risco de irreversibilidade da medida, sobretudo considerando a hipossuficiência dos beneficiários.

6.

Jurisprudência do TJPA em caso análogo reconhece a inexistência dos requisitos para antecipação de tutela em pedidos de compensação imediata por desastres ambientais, reforçando a necessidade de análise aprofundada na fase instrutória do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento:

9.

"1. A tutela de urgência exige comprovação clara dos danos alegados e de sua persistência, especialmente quando envolve a concessão de pensão mensal.

10.

A irreversibilidade da medida e a ausência de demonstração do periculum in mora impedem a concessão de tutela antecipada em casos de danos ambientais."*

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º; CPC, art. 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – REsp nº 0811422-40.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 03/04/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817365-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE, ADAILDO MARQUES PINHEIRO, ADEMIR CARDOSO RODRIGUES, ADENILDA MARQUES PINHEIRO, ADEVALDO GONÇALVES DIAS, ALDALEIA CARDOSO DA COSTA, ALDILENE RODRIGUES GONÇALVES, ALICE GONÇALVES RODRIGUES, ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA, ANA DE SOUZA RODRIGUES, ANA MUNIZ DE ARAUJO, ANAZILDA DIAS GONÇALVES, ANDREY DE SOUSA MORAES, ANGELA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL DE FIGUEIREDO, ANTONIO JOSE COSTA, ATAIDE BARBOSA ANDRE, ATAILDO CARDOSO PEREIRA, BENEDITA GONÇALVES CORDEIRO, BENEDITO CASTRO CONCEICAO, BRUNO RODRIGUES BARBOSA, CINTIA MARGALHO CARVALHO, CIPRIANO CARDOSO VILARINO, CIVALDO GONÇALVES DIAS, CLEICE NEIRI LOBATO E LOBATO, CLEISE CARDOSO CORDEIRO, CLEISIANE LOBATO E LOBATO, DANIEL FERREIRA GONÇALVES, DANIELA BITENCOURT FERREIRA, DANIELA SILVA ARAUJO, DANIELLE SILVA ARAUJO, DAYANE SILVA ARAUJO, DENE MARIA RODRIGUES ANDRE, DIANA PEREIRA ARAUJO, DILMARA SILVA ARAUJO, DILSON EDSON COSTA DA SILVA, DIOMAR DOS SANTOS ARAUJO, DIOMAR DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR, DOMINGOS RODRIGUES DE MORAES, DULCE LIMA FERREIRA, DULCILENE BITENCOURT FERREIRA, EDER PINHEIRO DE MORAES, EDICLEIA CAVALHEIRO ARAUJO, EDILA DO SOCORRO RODRIGUES CAVALHEIRO, EDILENE DA SILVA LOBATO, EDINALDO DA SILVA BARROS, ELIANA MARIA MARQUES DE MORAES, ELIANE PINHEIRO DE MORAES, ELIETE DOS SANTOS CARDOSO, ELIZIANE FERREIRA COSTA, ELLEN PINHEIRO DE MORAES, ELLIVANE CORREA GONÇALVES, ELZA ARAUJO BARROS, ERIKA VANESSA DE CARVALHO ARAUJO, ERNANI FERREIRA RODRIGUES, EUGENIA DE NAZARE GONCALVES FERREIRA, FELIPE PETERSON CARVALHO MUNIZ, FLAVIA PEREIRA ARAUJO, FRANCISCA SILVA ARAUJO, GABRIELA RODRIGUES BARBOSA DIAS, GERSON SANTOS FERREIRA, GLEISSE KELLY MARTINS CASTRO, HILTON SARGES CARDOSO, HOSANA MORAES GONÇALVES, IOLANDA GONCALVES CORDEIRO, IRACEMA LIMA DE LIMA, IRLANDA ARAUJO BARROS DA SILVA, ISAC SOARES PEREIRA, IVONE DO SOCORRO FERREIRA AMARAL, IZABEL CRISTINA GONÇALVES DA COSTA, JACICLEIDE ARAUJO VIEIRA, JACILENE ARAUJO VIEIRA, JACIRENE LOBO DE OLIVEIRA, JANETE BARROS E BARROS, JESSICA BITENCOURT FERREIRA, JESUS DE NAZARÉ VILHENA MORAES, JOANA BRABO GONCALVES, JOANA SILVA BARROS, JOANILDA PEREIRA DA SILVA, JOÃO ANTÔNIO ARAUJO AMARAL, JOÃO BATISTA MORAES, JOÃO BATISTA SOUSA GONCALVES, JOÃO BOSCO GONÇALVES CORDEIRO, JOÃO VILHENA GONSALVES, JOCICLEIDE DOS SANTOS SOUSA, JOCIENE SILVA MARGALHO, JOICE DE SOUZA BARROSO, JONE DA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO BARROS DE ARAUJO, JOSÉ DO CARMO ARAUJO GONÇALVES, JOSÉ FRANCISCO AMARAL ARAUJO, JOSÉ FRANCISCO LIMA DE LIMA, JOSÉ LUIS DE SARGES FERREIRA, JOSÉ MARIA DOS REIS BARROS, JOSELENE AMARAL ARAUJO, JOSIANE ARAUJO SILVA, JOSIAS GONÇALVES CORDEIRO, JOSIELE BARROS E BARROS, JOSIMAR BARROS ARAUJO, KALINA LEITE CAETANO, KARINA GONÇALVES E GONÇALVES, KEZIA DE LIMA MORAES, LEIDIANE PEREIRA ARAUJO, LEOSMAR FERREIRA AMARAL, LUCILENE SOUZA CARDOSO, MAGDA BARROS COSTA, MAIKO CARDOSO SARGES, MANOEL DE JESUS RODRIGUES MORAES, MANOEL PAULO COSTA BRABO, MANUEL DO LIVRAMENTO DA SILVA JUNIOR, MARCELO FEIO GONÇALVES, MARCILEIA GONÇALVES BRABO, MARCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, MARCILENI GONÇALVES DIAS, MARGARETE RODRIGUES BARBOSA, MARIA ALICE DA COSTA BENICIO, MARIA ARCANGELA PINHEIRO DE MORAES, MARIA ARCELINA GONCALVES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA GONCALVES BRABO, MARIA AUXILIADORA GONÇALVES RODRIGUES, MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO RODRIGUES, MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS FERREIRA GONÇALVES, MARIA DE LOURDES BARROS E BARROS, MARIA DE NAZARÉ BATISTA DA SILVA, MARIA DE NAZARÉ LOBATO E SILVA, MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FERREIRA, MARIA ELITA RODRIGUES DIAS, MARIA HELENA FERREIRA DA COSTA, MARIA JOSÉ GONÇALVES ARAUJO, MARIA JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES, MARIA LUCIA BARROS DE ARAUJO, MARIA ODILEIA DA COSTA SOUSA, MARIA ROSA CARDOSO, MARIA SIMONE SOARES PEREIRA, MARILDA FERREIRA BATISTA, MARTA RODRIGUES MORAES, MARTINHO CARDOSO DE LIMA, MIGUEL BAIA LOBATO, NILDA GONÇALVES ARAUJO, NILZA FERREIRA DA SILVA, ORLANDO GONÇALVES DIAS, OSMANA DIAS GONÇALVES, OSVALDO RODRIGUES GONÇALVES, OZELINA DOS SANTOS ARAUJO, PAULO JUNIOR GONÇALVES E GONÇALVES, RAIMUNDO DA CUNHA FERREIRA, RAIMUNDO PEREIRA PESSOA, ROSIEL FIGUEIREDO FERREIRA, SANDRA DE JESUS SARGES GONÇALVES, SEBASTIÃO VILHENA DA COSTA, SILVANA RODRIGUES CAVALHEIRO, SONIA MARIA DA COSTA FERREIRA, TERCILA DE SARGES MORAES, VALDINALDO RODRIGUES GONÇALVES, WANDERSON RODRIGUES CARDOSO, WELINGTON RODRIGUES CARDOSO, WYLLESON DE JESUS DOS SANTOS CARDOSO.

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

AGRAVADO: GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI - EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta por
ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE e OUTROS
, com o objetivo de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao pedido de tutela de urgência.

Narram os autos de origem, que no dia 6 de outubro de 2015, o navio HAIDAR, de propriedade libanesa, adernou e naufragou no píer 302 do Porto de Vila de Conde em Barcarena, neste Estado, com cerca de 4.800 (quatro mil e novecentos) bois vivos.

Sustenta que, em decorrência do naufrágio, constatou-se a morte por afogamento de cerca de 4.800 (quatro mil e oitocentos) bovinos, sendo que, algumas horas após o acidente, muitos deles começaram a boiar, sendo trazidos pela maré até a praia.

Relata, ainda, que além da morte dos bois, o naufrágio desencadeou o derramamento de óleo diesel marítimo MF 380, estimados em 730.000 (setecentos e trinta mil) litros, e outros resíduos, em especial o feno destinado à alimentação dos animais durante o transporte.

Argumenta que a contaminação decorrente do derramamento de óleo e dos corpos dos animais em putrefação atingiu o fornecimento de água potável das comunidades ribeirinhas da região, que nos dias seguintes ao acidente, não tinham sequer água para beber, lavar roupa ou tomar banho. Some-se a isso o fato de os pescadores da região terem ficado impossibilitados de vender o pescado em razão da desconfiança dos consumidores em relação a possível contaminação do produto.

Por derradeiro, afirma que até o ajuizamento da ação, um mês após o acidente, grande parte dos animais mortos ainda permaneceu presa no interior da embarcação, sem que tenha sido tomada qualquer providência para sua retirada, além da grande quantidade de óleo ainda armazenada no interior da embarcação passível de vazamento.

Tendo em vista os fatos narrados, os requerentes pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés o pagamento, a cada um dos autores, de 1 (um) salário-mínimo por mês. Tendo sido indeferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

Transcrevo excerto da decisão guerreada (id. id. 127551788 dos autos de origem):

“...

A parte Autora alega que sofreu danos materiais, em razão da impossibilidade de exercer sua atividade profissional, seja de agricultura e cultivo, seja de pesca artesanal, causada pela poluição e pela contaminação das águas e do solo do Município de Abaetetuba, ocasionadas pelo naufrágio do navio Haidar e pelas consequências dele advindas.

Alega, também, que sofreu danos morais, na medida em que os ribeirinhos ficaram, por meses, sem água potável, além de outras consequências, tendo prejuízos à saúde.

Entretanto, não é possível comprovar, individualizar e quantificar, por hora, os danos supostamente sofridos pelos inúmeros Autores, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito individual de cada Autor constante na petição inicial.

Desse modo, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipatória, ao menos em uma análise inicial, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.”

ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE e OUTROS interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO no id. 22670685.

Em suas razões recursais sustentam argumento de que a decisão estaria equivocada, pois não reconheceu que os danos ambientais persistem por muitos anos e que há estudos que comprovam que os danos causados por acidentes desta monta, isto é, considerando a quantidade de óleo que vazou, além dos restos de animais em decomposição, prejudicam o meio ambiente e impedem as pessoas que possuem suas atividades econômicas ligadas a área afetada pelo dano, de prover seu sustento.

Argumentam que pelo princípio do poluidor-pagador, bem como por ter sido o dano ambiental de conhecimento público e, ainda, a forma como as comunidades foram atingidas, restaria evidente a necessidade de recomposição do dano por meio do pagamento de um salário-mínimo para cada um dos afetados, o que requerem a título de tutela de urgência em sede recursal.

Asseveram que a probabilidade do direito, está amparada nos documentos anexos e no fato de ser o dano ambiental público e notório. Acarretando a degradação dos recursos ribeirinhos e marinhos e das condições de vida da população afetada.

Já o risco de dano ou resultado útil ao processo, está associado a demora na solução do litígio, o que poderia anular a sua eficácia final, tendo em vista as dificuldades financeiras suportadas pelos ribeirinhos na restauração e cuidado de suas famílias, bem como de sua saúde, diminuindo seus lucros, tudo em decorrência do dano ambiental, sendo que os efeitos do naufrágio ainda são sentidos pelos agravantes, já que a recuperação do meio ambiente é lenta e gradual.

Ao final, requerem a tutela antecipatória no recurso, com a reformada a decisão do juízo singular para determinar às Agravadas o pagamento de um salário-mínimo em favor dos agravantes. E, no mérito, seja reformada a decisão agravada.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NAUFRÁGIO DE NAVIO COM MORTANDADE DE ANIMAIS E DERRAMAMENTO DE ÓLEO. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE e OUTROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. O caso envolve o naufrágio do navio HAIDAR, que transportava aproximadamente 4.800 bois, causando a morte dos animais e o derramamento de 730.000 litros de óleo diesel, resultando em contaminação das águas e prejuízo à população local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) determinar se o pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo a título de compensação pelos danos ambientais é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não há provas suficientes que evidenciem os danos individuais sofridos pelos autores.

4. O lapso temporal entre o evento (2015) e a decisão (2024) enfraquece a alegação de urgência, além da ausência de elementos que comprovem a persistência dos danos ou risco iminente de agravamento.

5. O deferimento do pedido antecipatório encontra óbice no § 3º do art. 300 do CPC, ante o risco de irreversibilidade da medida, considerando a hipossuficiência dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência requer a comprovação clara dos danos alegados e de sua persistência, especialmente quando a medida pleiteada envolve a concessão de pensão mensal; 2. A irreversibilidade da medida e a ausência de demonstração do periculum in mora são impedimentos à concessão de tutela antecipada em casos de danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; CPC, art. 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Recurso Especial nº 0811422-40.2021.8.14.0000, Relatora Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 03/04/2023.

Inconformados ADAGILZA MARIA RODRIGUES ANDRE e OUTROS interpôs AGRAVO INTERNO no id. 23541277.

Os agravantes sustentam que a decisão monocrática deve ser reformada, pois os requisitos para a concessão da
tutela de urgência
estão
devidamente demonstrados
nos autos.

Da presença do fumus boni iuris (probabilidade do direito)

A parte autora argumenta que o direito pleiteado está amparado na
responsabilidade civil objetiva
, prevista na
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º)
e na
Constituição Federal (art. 225, §3º)
, que impõem ao poluidor o dever de reparar integralmente os danos ambientais causados.

Além disso, invoca a
teoria do risco integral
, segundo a qual a responsabilidade ambiental
independe da comprovação de culpa
, bastando a constatação do dano e do nexo causal.

Sustenta ainda que o
dano ambiental é notório
, o que dispensa maiores provas, conforme
art. 374, I do CPC
. Mesmo assim, os autores anexaram ao processo
fotografias, laudos técnicos e autos de infração de órgãos ambientais
(IBAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará), que demonstram a degradação do Rio Pará e os impactos causados pelo naufrágio.

Da presença do periculum in mora (perigo de dano irreparável)

Os agravantes alegam que a demora na reparação dos danos
agrava a vulnerabilidade da população local
, uma vez que muitos dependem
diretamente do rio para sua subsistência
.

Argumentam que os moradores enfrentam
dificuldades financeiras
, pois a contaminação das águas impossibilitou a
pesca artesanal
e o
comércio de pescado
, que representam suas principais fontes de renda.

Além disso, destacam os
riscos à saúde pública
, uma vez que a poluição compromete
o acesso à água potável
e pode causar doenças decorrentes da
exposição aos resíduos tóxicos liberados pelo acidente
.

Da jurisprudência favorável à antecipação da tutela em casos de danos ambientais

Citam precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e de diversos
Tribunais Estaduais
, nos quais se reconhece a necessidade de
proteção imediata
das vítimas de desastres ambientais.

Destacam o
REsp 1318917/BA
, no qual o STJ concedeu
antecipação de tutela
a pescadores afetados por um desastre ambiental, determinando o pagamento de
indenização mensal
, por entender que se tratava de verba
alimentar
e que a demora na reparação poderia gerar danos irreversíveis.

Baseando-se nesse entendimento, os agravantes defendem que a antecipação da tutela
é imprescindível
para garantir a
sobrevivência digna dos moradores afetados
.

Da injustiça da demora na prestação jurisdicional

Ressaltam que
a ação foi proposta em 2015
e que, desde então,
os moradores estão aguardando uma resposta do Judiciário
. Alegam que a demora na análise do pedido de tutela não pode ser imputada às vítimas do desastre, mas sim ao próprio
trâmite processual
, que envolveu discussões sobre a competência da Justiça Estadual para julgar o caso.

Defendem que
o tempo decorrido não deve ser usado como justificativa para negar a tutela de urgência
, uma vez que os danos ambientais
ainda persistem
e continuam afetando a população local.

Ao final,

requerem:

O recebimento e provimento do Agravo Interno
, para que o mérito do recurso seja analisado pelo
órgão colegiado
;

A concessão da tutela de urgência recursal
, determinando-se que as agravadas paguem a cada agravante a quantia de
R$ 1.100,00 (equivalente a um salário mínimo nacional)
, pelo tempo que o Tribunal entender necessário, a fim de garantir
sua subsistência até o julgamento definitivo da ação
;

A reforma da decisão monocrática
que indeferiu o pedido de tutela antecipada, considerando-se a
notória gravidade do dano ambiental
e a
hipossuficiência da comunidade afetada
.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência referente ao pagamento de (01) um salário mínimo para cada um dos autores/agravantes a título de compensação pelos danos provocados pelas agravadas.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes que no dia 6 de outubro de 2015, o navio HAIDAR, de propriedade libanesa, adernou e naufragou no píer 302 do Porto de Vila de Conde em Barcarena, neste Estado, com cerca de 4.800 (quatro mil e novecentos) bois vivos, tendo sido constatado, após isso, a morte por afogamento de todos os bovinos, sendo que, algumas horas após o acidente, muitos deles começaram a boiar, sendo trazidos pela maré até a praia.

Relata também que, além da morte dos bois, o naufrágio desencadeou o derramamento de óleo diesel marítimo MF 380, estimados em 730.000 (setecentos e trinta mil) litros, e outros resíduos, em especial o feno destinado à alimentação dos animais durante o transporte, sendo que, a contaminação decorrente do derramamento desse óleo e dos corpos dos animais em putrefação atingiu o fornecimento de água potável das comunidades ribeirinhas da região, que nos dias seguintes ao acidente, não tinham sequer água para beber, lavar roupa ou tomar banho, somando-se a isso o fato de os pescadores da região terem ficado impossibilitados de vender o pescado em razão da desconfiança dos consumidores em relação a possível contaminação do produto, bem como ser fato público e notório a ocorrência do dano e a persistência dos seus efeitos; bem assim as consequências do dano ambiental, o caráter alimentar do pedido, a presença dos requisitos autorizadores concessão da tutela de urgência.

Da Tutela de Urgência

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a parte requerente deverá trazer elementos capazes de evidenciar que o direito postulado é provável, ou seja, que tem fortes fundamentos.

Além disso, deverá provar o
periculum in mora
. Isto é, que há possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela.

No caso em tela, verifica-se que os autores, ora agravantes, objetivam liminarmente, que as empresas agravadas sejam compelidas ao pagamento de compensação mensal no importe de (01) um salário mínimo para cada um dos recorrentes, em razão dos danos ambientais ocasionados pelo naufrágio do navio HAIDAR, em outubro de 2015, no porto de Vila do Conde no Município de Barcarena, ocasionando a morte de todos os bovinos que ali se encontravam, bem como o vazamento de grande quantidade de óleo nos rios da região, o que comprometeu o sustento dos agravantes.

O referido pleito liminar formulado pelos autores/agravantes, foi indeferido pelo juízo de origem, por não estar configurado o perigo da demora alegado na inicial, bem como a prolongado lapso temporal entre a data do ocorrido e a pretensão ali posta naquele momento.

Pois bem, analisando detidamente os autos, evidencia-se que não obstante a inegável relevância do contexto fático narrado pelos agravantes em se tratando de pedido de tutela de urgência, inexiste nos autos até esse momento processual, efetiva demonstração dos danos suportados pelos ora agravantes, o que, vulnera a probabilidade do direito alegado.

De igual modo, não resta caracterizado o
periculum in mora
na hipótese, uma vez que o alegado evento danoso ocorreu em outubro de 2015, consoante noticiado em sua peça vestibular, enquanto a decisão ora combatida foi prolatada somente em 23.09.2024 (id. 127551788), não tendo sido demonstrado nos autos que nesse interim ocorreu qualquer fato ou perícia realizada que demonstrasse de plano que o dano ou risco narrado na peça recursal ainda persistem.

Nada obstante, não é possível constatar a existência do dano causado a cada um dos autores, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhes um salário-mínimo mensal, além do que, não se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano, conforme lição a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 71).

Nesse sentido também se inclina a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não procede a preliminar de não conhecimento do agravo ante a ausência de peças obrigatórias no momento da interposição do recurso. Isso porque é de se verificar que a procuração encontra-se colacionada às fls. 1.844, não havendo qualquer prejuízo às Agravadas. Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravantes, pela suposta ausência de comprovação da condição de pescadores, tendo em vista que tal tema deverá ser abordado na instância apropriada, na fase instrutória. Ausente está a fumaça do bom direito, na medida em que da análise dos documentos trazidos aos autos, as áreas atingidas pelo gás que derramou do navio estão restritas à área do Porto de Aratu, Ponta da Antena e Ilha de Maré, inexistindo noticia nos autos de que o derramamento chegou a prejudicar a pesca nas localidades onde residem os agravantes. Também ausente está o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no dia 17/12/2013 e a ação originária somente foi ajuizada em 18/12/2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência. Verifica-se, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau. Isso porque os demandantes se autodeclararam economicamente hipossuficientes, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas. (TJ-BA - AI: 00159637720168050000, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

A propósito, sobre o evento em questão, assim já decidiu este E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0811422-40.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2023 )

Por outro lado, em consonância com o entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que o deferimento do pedido antecipatório encontra obstáculo no § 3º do art. 300 do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida, especialmente considerando a reconhecida hipossuficiência financeira dos recorrentes.

Dessa forma, não estando demonstrados o periculum in mora e a probabilidade do direito, além de restar configurado o risco de irreversibilidade da decisão, conclui-se pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se, assim, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Publique-se. Cumpra-se.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025